Tribunal: TJES
Processo: 5016629-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016629-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS e outros

AGRAVADO: ROBSON FERNANDO ALTOE e outros (2)

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE IMÓVEL COM RESTRIÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 8ª Vara Cível de Vitória nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de imóveis indicados, sob o fundamento de existência de averbações anteriores nas matrículas, as quais esvaziariam a medida pleiteada. Os agravantes sustentam que se trata de crédito oriundo de honorários advocatícios, de natureza alimentar, com preferência legal, razão pela qual requerem a reforma da decisão para viabilizar a penhora sobre os imóveis de matrícula nºs 125.172 e 125.189.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a existência de penhoras ou restrições anteriores impede a efetivação de nova penhora sobre os mesmos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual permite a existência de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem, assegurando a cada exequente seu direito de preferência, conforme os arts. 797, parágrafo único, e 908 do CPC.

A existência de restrições anteriores, por si só, não inviabiliza nova penhora, pois esta pode ser registrada, respeitada a ordem de preferência decorrente da anterioridade.

A jurisprudência do STJ reconhece expressamente a possibilidade de múltiplas penhoras sobre um mesmo imóvel, ainda que envolvam relações jurídicas distintas.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui entendimento consolidado no sentido da irrelevância da multiplicidade de constrições para fins de penhora, desde que observada a ordem legal de preferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de averbações ou penhoras anteriores na matrícula do imóvel não impede a realização de nova penhora, desde que observada a ordem legal de preferência entre os credores.

É legítima a penhora sobre imóvel com restrições anteriores, desde que inexistente outro impedimento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, parágrafo único, e 908, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 169.413/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020; TJES, AI nº 5001552-18.2020.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 02.02.2024; TJES, AI nº 5014150-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5016629-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED - NÃO PADRONIZADOS e OUTRO

AGRAVADO: ROBSON FERNANDO ALTOÉ e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED - NÃO PADRONIZADOS e OUTRO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de
ROBSON FERNANDO ALTOÉ e OUTROS,
que indeferiu “
o pedido de penhora dos bens imóveis apontados pela parte exequente em ID 30055507, tendo em vista que as diversas averbações constantes na matrícula dos bens possuem ordem de prioridade que esvaziaria a medida pleiteada
”.

Em suas razões (id. 8171696) sustentam que o crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais, que possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, razão pela qual a existência de outras penhoras anteriores de outros credores, sejam privilegiados ou quirografários, não obsta o registro de nova penhora posterior no registro do imóvel.

Assim, pretendem a reforma do
decisum,
a fim de que seja determinada a penhora, por termo nos próprios autos, dos imóveis registrados sob as matrículas n°s. 125.172 e 125.189, de propriedade do agravado Robson Fernando Altoé.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que a
existência de restrições anteriores não constitui óbice à efetivação de nova penhora sobre o mesmo bem, com o objetivo de garantir o recebimento do crédito, haja vista a possibilidade de múltiplas restrições.

Destaco, por oportuno, o disposto nos arts. 797 e 908 do CPC:

Art. 797
. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único.
Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 908.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

(...)

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
O mesmo imóvel pode, simultaneamente, ser objeto de diversas relações jurídicas e demandas judiciais, a exemplo de ações possessórias, partilha em inventário, direito de vizinhança, execução trabalhista ou civil, podendo ser objeto de múltiplas penhoras
.” (AgInt no CC n. 169.413/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Ademais, depreende-se que o objeto do cumprimento de sentença
inclui, também, crédito

de
natureza alimentar, de modo que deverá ser observado o disposto no parágrafo único do art. 797 do CPC acima transcrito, assegurando, assim, a eficácia da execução e a satisfação dos interesses do credor.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS PERTENCENTES AO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES NOS VEÍCULOS ENCONTRADOS VIA SISTEMA RENAJUD. IRRELEVÂNCIA. MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇÕES SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1) O Diploma Processual Civil admite a penhora do bem até mesmo se este já estiver penhorado anteriormente, nos termos do art.797, parágrafo único, do CPC. 2)
Inexiste óbice à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, hipótese em que é respeitada, em todos os casos, a preferência de cada um dos credores em concurso, nos termos do art. 908, do CPC.
3) A mera situação de multiplicidade de constrições não prejudica demais credores que, conforme expressa previsão legal, têm assegurado seu direito de preferência, pois, na ocorrência de concurso, ausentes créditos privilegiados, observar-se-á a ordem de prelação das penhoras. 4) Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001552-18.2020.8.08.0000, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 02/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÁRIAS PENHORAS SOBRE O MESMO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]O mesmo imóvel pode, simultaneamente, ser objeto de diversas relações jurídicas e demandas judiciais, a exemplo de ações possessórias, partilha em inventário, direito de vizinhança, execução trabalhista ou civil, podendo ser objeto de múltiplas penhoras.[...]” (AgInt no CC n. 169.413/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.) 2. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que a penhora debatida nos autos recaia sobre ambos os imóveis descritos pelos recorrentes (matrículas 51.646 e 47.939) de propriedade do agravado Homero Azevedo de Miranda. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5014150-96.2023.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 07/05/2024).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso,
para
reformar a decisão agravada e, de conseguinte, determinar ao juízo de origem que diligencie pela realização da penhora pleiteada, a recair sobre ambos os imóveis descritos pelos recorrentes (matrículas n°s. 125.172 e 125.189, de propriedade do agravado Robson Fernando Altoe, se não houver outro empecilho que não anterior restrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)